Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701446-15.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIS AUGUSTA DE OLIVEIRA REIS, VILMA DIAS DOS REIS, VITORIA MARIA DOS REIS TEMPORIM, TEREZINHA DIAS REIS, MARIA DO SOCORRO DOS REIS MELO, ARISTOCLES DE OLIVEIRA REIS, MARINALVA, STEPHESON, RONISTÊNIA DIAS VIDAL AZEVEDOVEM APELADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intimem-se os apelantes para que, no prazo de cinco dias, regularizem a representação processual, diante da ausência de procuração que atribua poderes à advogada, que subscreve a apelação, para representar os recorrentes TERESINHA DIAS REIS, MARIA DO SOCORRO DOS REIS MELO, MARINALVA (sem outras qualificações), ARISTOCLES DE OLIVEIRA REIS, STEPHESON ROMELI, na forma do que dispõe o artigo 76, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator